Tribunal: TJMT
Processo: 42398-49.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 06/10/2020
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
06/10/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 646497-1 / 2020
Terça-feira, 6 de Outubro de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80423981020188110001 / 2018 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80423981020188110001
Requerente: baruc Douglas Bastos Jorge
Requerido: RODOLFO SAMPAIO MARTINS DE FARIA
Beneficiário: baruc Douglas Bastos Jorge
Conta Judicial 4500112228606
Valor: R$ 128,07 (cento e vinte e oito reais e sete centavos)
Autorizado: TIAGO PINHEIRO SAMPAIO
CPF/CNPJ: 004.617.601-26
Data de Emissão: 06/10/2020
Titular Conta TIAGO PINHEIRO SAMPAIO
CPF/CNPJ Titular Conta 004.617.601-26
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
2228 289981 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1084129376 1/1